Tribunal: TJES
Processo: 5008498-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008498-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: BENTO ULIANA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALHA DO SISTEMA DO PJE QUE IMPEDIU A PARTE DE INTERPOR O RECURSO DE APELAÇÃO NA ORIGEM. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO QUE DEVE SER ANULADA. REABERTURA DE PRAZO PARA QUE A PARTE ADOTE AS PROVIDÊNCIAS EM QUE ENTENDER PERTINENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A teor do entendimento há muito proclamado pelo STJ, “
O Princípio da Colaboração, em contraponto ao atual individualismo das partes e do Estado-Juiz, impõe efetiva participação intersubjetiva dos agentes envolvidos na composição do litígio, inclusive do órgão judicante, para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Doutrina.
” (AgRg no REsp n. 1.043.796/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 2/6/2009.)

2. Justamente por isso, após abertura de chamado junto à equipe técnica do STI/PJE do TJES, o mencionado erro restou comprovado de que houve falha técnica no sistema do PJE.

3. Logo, uma vez evidenciada a justa causa diante da falha técnica no sistema PJE que impediu a agravante de interpor o seu recurso de apelação com os anexos, de rigor a anulação da certidão de trânsito em julgado com a respectiva reabertura de prazo para que a parte agravante adote as providências necessárias, inclusive, caso queira com a regular interposição de recurso.

4. Recurso provido. Decisão reformada.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5008498-98.2023.8.08.0000

Agravante:
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A

Agravado:
Bento Uliana

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual deixou de decidir acerca da petição manejada pelo agravante que pugnava pelo processamento do recurso de apelação, por reputar que operada a preclusão.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão recorrida, sustentando basicamente, que o magistrado de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar a petição manejada pela agravante, por meio da qual “
prova que houve interposição de recurso de apelação tempestivo e devidamente preparado, [...] porém por falha no PJE, a mesma deixou de ser juntada em sua integralidade, culminando, assim, na certidão equivocada de trânsito em julgado
”.

Por meio da decisão no id 5642264, deferi o efeito suspensivo postulado.

O agravado ofertou contrarrazões no id 5983407.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual deixou de decidir acerca da petição manejada pelo agravante que pugnava pelo processamento do recurso de apelação, por reputar que operada a preclusão.

A insurgência da agravante está fundada, em essência, no sentido de que o magistrado de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, ao desconsiderar a petição manejada pela agravante, por meio da qual “
prova que houve interposição de recurso de apelação tempestivo e devidamente preparado, [...] porém por falha no PJE, a mesma deixou de ser juntada em sua integralidade, culminando, assim, na certidão equivocada de trânsito em julgado
”.

Conforme externei na decisão na qual deferi o efeito suspensivo, a agravante trouxe aos autos
print
de tela indicando que inseriu o recurso de apelação e respectivos documentos evidenciando, em tese, a existência de possível erro no sistema eletrônico PJE.

Logo, tal referência, indica elementos suficientes para que o magistrado de primeiro averiguasse perante a equipe técnica do STI acerca da (in)existência da falha apontada pelo agravante, sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional.

Afinal, a teor do entendimento há muito proclamado pelo STJ, “
O Princípio da Colaboração, em contraponto ao atual individualismo das partes e do Estado-Juiz, impõe efetiva participação intersubjetiva dos agentes envolvidos na composição do litígio, inclusive do órgão judicante, para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Doutrina.
” (AgRg no REsp n. 1.043.796/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe de 2/6/2009.)

Justamente por isso, após abertura de chamado junto à equipe técnica do STI/PJE do TJES, o mencionado erro restou comprovado de que houve falha técnica no sistema do PJE, conforme a seguinte resposta daquele órgão ao meu questionamento:

Logo, uma vez evidenciada a justa causa diante da falha técnica no sistema PJE que impediu a agravante de interpor o seu recurso de apelação com os anexos, de rigor a anulação da certidão de trânsito em julgado com a respectiva reabertura de prazo para que a parte agravante adote as providências necessárias, inclusive, caso queira com a regular interposição de recurso.

Diante de tais razões,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, a fim de seja anulada a certidão de trânsito em julgado da demanda originária, com a respectiva reabertura de prazo para que a recorrente, caso queira, adote as medidas pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.